Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino), a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, à razão mínima legal.
2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a diminuição do quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria e a exclusão da causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da LAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) o acervo probatório para a condenação; (ii) o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria; (iii) o montante de acréscimo na segunda etapa da dosagem penalógica; (iv) a pertinência da causa de aumento de pena do crime ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino; (v) erro material na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o acervo probatório é robusto: os relatos judiciais, coerentes e harmônicos, dos policiais; as circunstâncias da prisão em flagrante na posse do entorpecente; o depoimento extrajudicial do usuário abordado; as filmagens constantes dos autos; e o laudo químico definitivo.
5. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
6. A multirreincidência autoriza a exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena, de modo a guardar a proporcionalidade necessária.
7. A causa de aumento constante do art. 40, III, da LAD possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. É indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, que estava fechada, ou que haja prova de que havia maior fluxo de pessoas no local no momento do crime.
8. Deve ser sanado erro material na dosimetria da pena quando, após mencionar a fração de aumento, repete a pena da etapa anterior.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar erro material na dosimetria.